Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711830-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CORA CORALINA VIANA NASCIMENTO, contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, que no dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020 julgada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, autorizou que a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes- DF) juntamente com a banca examinadora pudessem proceder com o arredondamento para baixo do número de questões com o intuito de evitar a reprovação daqueles candidatos que teriam sido eliminados do concurso após a decisão 4145/2019 (ID 16002860). A impetrante aponta ilegalidade praticada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, por adentrar no mérito administrativo dos critérios de avaliação da prova objetiva do concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, realizada pelo Instituto Brasil de Educação –IBRAE, uma vez que a Corte de Contas autorizou que a Secretaria (Sedes- DF), juntamente com a Banca examinadora, pudessem proceder com o arredondamento para baixo do número de acertos necessários da prova objetiva na parte de conhecimentos gerais, ou seja, poderia reduzir o ponto de corte de 11 questões para 10 questões (ID 16002589). Afirma que o arredondamento para baixo do número de questões trouxe prejuízos na classificação de todos os candidatos que foram aprovados pelo sistema proporcional, inclusive ela, uma vez a mesma estava na posição de 515a (aplicação do ajuste proporcional sem o arredondamento) e com o referido arredondamento foi para a posição de 808a, o que implicou, além da perda de posições, a eliminação do curso de formação, curso esse que será realizado para os primeiros 600 aprovados no certame. Alega que o arredondamento para baixo do número de questões necessárias para aprovação traz claro benefício àqueles candidatos reprovados no certame após a decisão 4145/2019 do TCDF, o que fere a isonomia e a meritocracia do concurso. Acrescenta que tal alteração viola o item 11.3 do edital normativo do certame, pois ele prevê o mínimo de 24 pontos para aprovação e o arredondamento para baixo implica 22,2 pontos, enquanto o acerto de 11 questões já dá 24,42, além de alterar o edital no decorrer do certame. Aduz que há contradição entre a fundamentação do voto do relator, Conselheiro Paulo Tadeu, com o dispositivo da letra C da decisão 850/2020, isso porque na fundamentação ele afirma que o RESP 488004/PI teria validade restrita apenas às partes daquele processo, mas, em seguida, sugeriu à Secretaria (Sedes-DF) que ela tomasse ciência do entendimento do Recurso Especial do STJ (RESP 488004/PI), uma vez que tal entendimento poderia ser utilizado pela Secretaria juntamente com a Banca no certame. Considera inadmissível a conduta do Relator, uma vez que não caberia ao julgador indicar nenhum tipo de opinião pessoal nos autos, mas sim uma prestação de serviço jurisdicional pautada pelo ordenamento jurídico, ou seja, pela estrita observância da legalidade, o que afirma não ter acontecido, já que a mera sugestão e autorização dada pela Corte de Contas à Secretaria (Sedes-DF), juntamente com a Banca Examinadora foi tão somente para beneficiar o maior número de pessoas no certame, pessoas estas que foram eliminadas do concurso por não alcançar nota mínima. Expõe que a questão controversa no REsp 488004/PI trata da consequência de erro originário na formulação da prova, de modo que no edital exigia-se o mínimo de 50% de acertos para aprovação em uma prova que continha número ímpar de questões, diferente do concurso da Secretaria (Sedes-DF), no qual não houve erro originário na prova, não contém número ímpar de questões e que, diferentemente do edital do concurso analisado pelo RESP 488004, é regida pelo ajuste proporcional de distribuição dos pontos das anuladas e não universal. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato administrativo do dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020, retornando à aplicação tão somente do ajuste proporcional, conforme determinado pela decisão 4145/2019 e mantida pela decisão 850/2020, item I- III. Subsidiariamente, pede que seja concedida a liminar para lhe assegurar o direito de fazer o curso de formação, até o julgamento de mérito deste MS. No mérito, requer a anulação do dispositivo do item 06, da letra C, da decisão 850/2020, bem como o retorno da aplicação tão somente do ajuste proporcional. Custas recolhidas (ID 16002595 e 16002596). Na petição de ID 16033173 a banca examinadora, IBRAE, afirma que a aplicação da fórmula estrita de ajuste proporcional cria uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos. Assim, considera não ser correto que, por isso, a Banca Examinadora passe a exigir mais e a penalizar os candidatos, condicionando a sua aprovação a uma pontuação superior à prevista no Edital Normativo. Explica que, com a anulação de duas questões da prova de conhecimentos básicos para Agente Social, e, de acordo com a fórmula estrita de ajuste proporcional, cada questão passou a valer 2,22 pontos. Assim, 11 questões vezes 2,22 pontos corresponderá a 24,42 pontos, que é superior aos 24,00. Por isso, considera mais justo o arredondamento para baixo. A impetrante juntou petição ao ID 16049291 para reforçar o pedido de deferimento da liminar, argumentando que o curso de formação está prestes a ocorrer na modalidade online. O IBRAE apresenta nova petição ao ID 16062424, em que requer o ingresso no feito como amicus curiae, por ser a instituição responsável pela realização do concurso público da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES). Afirma que a impetrante, desconsiderando totalmente as regras que disciplinam o litisconsorte facultativo ativo, já ingressou com 34 ações individuais de mandado de segurança neste Tribunal, envolvendo idêntico pedido e idêntica causa de pedir (arredondamento de notas), além das mesmas partes no polo passivo (Presidente do TCDF e Secretária da SEDES). Reitera os termos da petição de ID 16033173 e requer sua admissão do feito como amicus curiae. Na petição de ID 16062779 a impetrante afirma que a lei não traz qualquer obrigatoriedade de o advogado ter que impetrar o mandado de segurança por meio de litisconsórcio ativo e que a sua intenção de impetrar os referidos mandados de segurança individualmente foi no intuito de não causar tumulto processual, bem como para facilitar o entendimento. Ratifica os termos de sua inicial e requer a improcedência dos argumentos do IBRAE. É o relatório. A liminar deve ser parcialmente deferida. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No caso em exame, o mandado de segurança foi impetrado no prazo legal. A concessão da liminar em mandado de segurança depende da demonstração do perigo na demora e da probabilidade do direito pleiteado. Em sua inicial, a impetrante apresenta diversos argumentos, dentre eles o de que a decisão da autoridade apontada coatora, viola o item 11.3 do edital, que previa a exigência de 24 pontos para aprovação para a próxima etapa do concurso. Isto porque, com o arredondamento para baixo, pessoas que teriam tirado 22,20 (10 questões) já seriam aprovadas nesta etapa. Assim, a impetrante argumenta que houve alteração do edital no decorrer do processo. Além disso, afirma que a modificação no critério de correção lhe causou prejuízo, pois estaria entre os primeiros 600 aprovados, que farão o curso de formação, enquanto que, com o reajuste, foi para a posição 808. Em uma análise sumária verifica-se que, com a decisão do TCDF que autorizou que a Secretaria de Desenvolvimento Social e a banca examinadora realizassem o arredondamento para baixo, a impetrante não mais está entre os aprovados para a etapa do curso de formação do concurso. A decisão 4145/2019 do TCDF, foi dada em um primeiro momento para que fosse aplicado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação em casos de anulação de questões, em atenção ao art. 59 da Lei 4.949/2012. Contudo, após a aplicação deste critério, cada questão passou a valer 2,22 de modo que o acerto de 10 questões resultaria em 22,20 pontos e o acerto de 11 questões em 24,42. O item 11.3 do edital prevê a exigência de, no mínimo, 24 pontos para a aprovação para a etapa do curso de formação. Assim, o arredondamento para baixo, ao menos em uma análise sumária, implicou alteração do edital após a realização das provas, uma vez que modificou o critério mínimo de nota para aprovação na primeira etapa do concurso. Contudo, não pode ser deferida a liminar requerida pela impetrante de suspensão da decisão, uma vez, na prática, alcançaria todos os candidatos, e não só para a impetrante. Mas, verificando a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora da prestação jurisdicional, deve ser deferido o pedido subsidiário de participação no curso de formação até o julgamento de mérito deste recurso, quando será mais bem analisada a eventual ilegalidade do ato apontado. Com relação ao pedido do IBRAE de ingresso no feito como amicus curiae, o art. 138 do CPC assim prevê: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. O amicus curiae é terceiro admitido no processo para fornecer subsídios instrutórios à solução de causa, não se tratando de parte, mas agindo apenas em prol do melhor entendimento da causa, quando houver relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia. No caso dos autos, não se verifica a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia, uma vez que a decisão só atingirá a impetrante, não se trata de tema complexo, mas de eventual nulidade por alteração de edital e de critério de correção, o que é cotidianamente analisado por este Tribunal. Assim, não há necessidade de intervenção ou auxílio da banca organizadora no feito. Por fim, quanto à informação de que a impetrante já ajuizou mais de 30 mandados de segurança individuais com a mesma causa de pedir e pedido, mas em nome de outros candidatos, em desatenção ao litisconsorte ativo facultativo, ainda que, processualmente, talvez não seja o mais adequado, não vislumbro qualquer ilegalidade que requeira providência desta relatoria. Dessa forma, estando demonstrado o perigo na demora e a probabilidade do direito alegado, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para deferir à impetrante o direito de participar do curso de formação do concurso apontado na inicial, até o julgamento de mérito deste Mandando de Segurança. Intime-se o Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. INDEFIRO a intervenção do IBRAE no feito, enquanto amicus curiae. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por último, nova conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020 17:46:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator